Tribunal: TJDFT
Processo: 0746280-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE DEPILAÇÃO A LASER. MANCHAS ESCURAS E AVERMELHADAS NA PELE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALORES ADEQUADOS. RECURSODESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando a ré a pagar à autora indenização por danos materiais e morais, nos valores de R$1.655,94 (mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) e R$4.000,00 (quatro mil reais), respectivamente, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão consistem em: (i) saber se o valor pago pelo serviço de depilação a laser contratado pela autora deve ser devolvido integralmente; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Concedo à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
É fato inconteste que a autora contratou os serviços de depilação a laser ofertados pela ré e pagou por dez sessões o valor de R$3.692,36(ID 66212312).
A autora afirma que na sétima sessão sofreu queimaduras em suas pernas, passou cremes prescritos pela ré e, ante a ineficácia deles, foi ao médico. Sustenta que as despesas não foram reembolsadas pela ré.
O valor da indenização por danos materiais deve ser mantido, na forma arbitrada, porquanto os serviços equivalentes às sete sessões foram prestados na forma realizada. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão no 1878675, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 17.6.2024.
No tocante ao valor arbitrado a título de danos morais, correspondente a R$4.000,00 (quatro mil reais), o conjunto probatório atestou manchas escuras e avermelhadas na pele da autora, decorrentes do tratamento realizado pela ré (ID 66211850 a 66212188). No entanto, inexiste qualquer circunstância excepcional que justifique a majoração do valor fixado na sentença.
Segundo o contexto, configura-se que o valor da indenização por danos morais guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão no 1721576, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.6.2023; Acórdão no 1838325, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 1o.4.2024; Acórdão no 1639504, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 10.11.2022.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1878675, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 17.6.2024; Acórdão no 1721576, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.6.2023; Acórdão no 1838325, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 1o.4.2024; Acórdão no 1639504, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 10.11.2022.